Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, os recorrentes, em síntese, alegam que o abaixo-assinado utilizado para fundamentar a improcedência do pedido autoral não foi assinado por todos os moradores do condomínio, declarando a discordância em relação à anulação da Assembleia Geral de 18/11/2024. Aduz que o requerido não comprovou o recebimento dos e-mails pelos condôminos dos e-mails enviados, bem como que as cartas foram enviadas em protocolo de recebimento pelos moradores e que não foi comprovada a intimação dos moradores da casa 30 e a ausência de ampla publicidade retirou o direito dos moradores da casa 30 de se candidatarem ao cargo de síndico. Sustenta que o requerente era membro do Conselho Fiscal e não foi informado previamente da data da assembleia que deliberaria sua substituição, de modo que não pôde exercer seu direito de manifestar-se, além de que destaca que foi impedido de participar da assembleia pois era o único membro do Conselho Fiscal que não aprovaria as contas do condomínio.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de irregularidade na convocação para Assembleia Geral realizada em 18/11/2024.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo Código Civil.
5. O art. 1.350, do Código Civil prevê que o síndico deverá convocar, anualmente, reunião da assembleia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno.
6. Analisando os documentos dos autos, observa-se que os elementos de prova são aptos a demonstrar que os condôminos foram devidamente convocados para a Assembleia Geral realizada no dia 18/11/2024, na forma como autorizada pela convenção do condomínio. Com efeito, o requerido comprovou o envio de mensagem eletrônica para os proprietários de todas as unidades do condomínio, além do envio de mensagem pelo aplicativo da administradora do condomínio (ID 75523845/ 75523846). Além disso, pelas conversas de whatsapp é possível verificar que também foi enviada notificação física, entregue na caixa de correios das unidades, informando a data da Assembleia (ID 75523856). O fato de apenas uma unidade afirmar que a notificação física não foi entregue em sua caixa de correio, não é suficiente para comprovar que não houve o envio dessa modalidade de correspondência. Ainda, cabe aos condôminos manter atualizado o seu endereço eletrônico junto à administradora do condomínio, não podendo imputar responsabilidade ao condomínio pelo envio de mensagem à endereço inativo.
7. Ademais, como consignado na sentença recorrida, o abaixo-assinado subscrito por diversos condôminos, manifestando-se contra a anulação da assembleia e ratificando sua validade enfraquece o argumento da parte autora de que haveria vício de convocação em relação a tantos outros condôminos.
8. Quanto ao mandato do requerente André como Conselheiro Fiscal, verifica-se que a data para o fim do mandato já estava prevista desde a sua eleição, de modo que a eleição de substituto se deu de forma regular e sem demonstração de qualquer irregularidade.
9. Cabe destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota como basilar o princípio do “pas de nullité sans grief”, ou seja, não há nulidade sem demonstração de prejuízo (AREsp n. 2.754.933, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 17/02/2025.) e, no caso concreto, os recorrentes não demonstram inequivocamente a existência de ilegalidade ou vício insanável na convocação da Assembleia, que resultaria em prejuízo concreto à coletividade de condôminos.
10. Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.